Tribunal: STJ
Processo: 5003618-71.2022.8.13.0287
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2244779 - MG(2025/0442879-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOAO MARCOS FELISMINO
AGRAVADO
: MATEUS GUSTAVO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDRE LUIS ANTONELLI FILHO
ADVOGADO
: RENATO ALVARENGA XIMENES DO PRADO - MG092052
AGRAVADO
: LUIZ GUILHERME LIMA DIAS
ADVOGADO
: RENATO ALVARENGA XIMENES DO PRADO - MG092052
AGRAVADO
: ISRAEL AUGUSTO DE REZENDE
ADVOGADA
: SHYRLEM PATRICIA TORRES CHUMACHI - MG185692
AGRAVADO
: LEONARDO PIRES REZENDE
ADVOGADO
: RUBENS JORGE DA SILVA - MG000719A
AGRAVADO
: MARIO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO CORREA DA SILVA - MG176282
AGRAVADO
: RENAN SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE.
APREENSÃO DE ENTORPECENTE E LAUDO TOXICOLÓGICO. LAUDO
PRELIMINAR ELABORADO POR PERITO OFICIAL. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que
deu parcial provimento a recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que proceda à análise das demais provas e teses relativas ao recorrido apontado,
especialmente quanto à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas em
conjunto com o laudo preliminar e demais elementos probatórios.
2. A decisão agravada manteve a absolvição, em apelação criminal, de diversos recorridos
quanto ao crime do
, da
, por ausência de apreensão de drogas e
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
de laudo toxicológico, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para nova
valoração das provas quanto a um dos acusados, em face da existência de apreensão de
entorpecente e de laudo preliminar subscrito por perito oficial.
Documento eletrônico VDA56733012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: a5eb42e7-f829-4327-987c-2a90db9a0919

3. O agravante pretende a reforma da decisão monocrática para que todos os acusados sejam
condenados pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, sustentando ser
possível comprovar a materialidade do tráfico por meio de provas indiretas (interceptações
telefônicas, mensagens, prova testemunhal) ainda que ausente apreensão de drogas ou laudo
toxicológico definitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta fundamentos
aptos a infirmar a decisão monocrática que, em recurso especial, manteve a absolvição de
recorridos por ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico, determinando o retorno
dos autos à instância de origem para reexame das provas quanto a acusado em relação ao qual
houve apreensão de entorpecente e laudo preliminar.
5. Há duas questões específicas em discussão: (i) saber se, na ausência de apreensão de
substância entorpecente e de laudo toxicológico, a materialidade do crime de tráfico de drogas
pode ser comprovada apenas por provas indiretas, como interceptações telefônicas, mensagens e
depoimentos; e (ii) saber se, havendo apreensão de drogas e laudo preliminar subscrito por perito
oficial, é possível prescindir da análise das demais provas pelo Tribunal de origem, ou se se
impõe o retorno dos autos para que tais elementos sejam valorados à luz da orientação
jurisprudencial sobre a suficiência excepcional do laudo preliminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constata-se que o agravante não apresenta argumentos novos ou específicos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e
rejeitadas, razão pela qual se mantém a conclusão anteriormente adotada.
7. Reafirma-se o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior de que, para a
comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é indispensável, como regra, a
apreensão de entorpecentes e a realização de exame toxicológico que ateste a natureza e a
quantidade da substância, admitindo-se, em caráter excepcional, a suficiência de laudo
preliminar elaborado por perito oficial, com grau de certeza equivalente ao laudo definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão monocrática
que deu parcial provimento ao recurso especial apenas para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem quanto a um dos recorridos e que negou provimento ao recurso especial no
mais.
Tese de julgamento:
1. A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas exige, em regra, a apreensão
de entorpecentes e a realização de exame toxicológico, admitindo-se, em situações excepcionais,
a suficiência de laudo preliminar elaborado por perito oficial, com grau de certeza equivalente ao
laudo definitivo.
2. Na ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico, o conjunto de provas indiretas,
como interceptações telefônicas, mensagens e depoimentos, não supre a prova da materialidade
do delito de tráfico de drogas.
3. Havendo apreensão de entorpecente e laudo preliminar subscrito por perito oficial, impõe-se o
retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à valoração conjunta desse laudo
com as demais provas produzidas, não sendo possível a condenação direta pelo Superior
Tribunal de Justiça sem prévia análise exaustiva da prova pelo Tribunal local.
Dispositivos relevantes citados:
,
caput;
,
Lei 11.343/2006 art. 33,
Lei 11.343/2006 art. 35.
Jurisprudência relevante citada: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator
686.312/MS,
para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
12/4/2023,
19/4/2023;
AgRg no
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.015.742/AL
DJe de
16/8/2022,
23/8/2022.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56733012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: a5eb42e7-f829-4327-987c-2a90db9a0919

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56733012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/05/2026 18:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: a5eb42e7-f829-4327-987c-2a90db9a0919

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2244779 - MG(2025/0442879-6)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOAO MARCOS FELISMINO
AGRAVADO
: MATEUS GUSTAVO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDRE LUIS ANTONELLI FILHO
ADVOGADO
: RENATO ALVARENGA XIMENES DO PRADO - MG092052
AGRAVADO
: LUIZ GUILHERME LIMA DIAS
ADVOGADO
: RENATO ALVARENGA XIMENES DO PRADO - MG092052
AGRAVADO
: ISRAEL AUGUSTO DE REZENDE
ADVOGADA
: SHYRLEM PATRICIA TORRES CHUMACHI - MG185692
AGRAVADO
: LEONARDO PIRES REZENDE
ADVOGADO
: RUBENS JORGE DA SILVA - MG000719A
AGRAVADO
: MARIO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO CORREA DA SILVA - MG176282
AGRAVADO
: RENAN SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO

ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE.
APREENSÃO DE ENTORPECENTE E LAUDO TOXICOLÓGICO. LAUDO
PRELIMINAR ELABORADO POR PERITO OFICIAL. RETORNO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que
deu parcial provimento a recurso especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para que proceda à análise das demais provas e teses relativas ao recorrido apontado,
especialmente quanto à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas em
conjunto com o laudo preliminar e demais elementos probatórios.
2. A decisão agravada manteve a absolvição, em apelação criminal, de diversos recorridos
quanto ao crime do
, da
por ausência de apreensão de drogas e
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
de laudo toxicológico, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça para nova
Documento eletrônico VDA55876952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:59
Código de Controle do Documento: 39b18b33-7a29-43a4-9a67-e080b0513775

valoração das provas quanto a um dos acusados, em face da existência de apreensão de
entorpecente e de laudo preliminar subscrito por perito oficial.
3. O agravante pretende a reforma da decisão monocrática para que todos os acusados sejam
condenados pelos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, sustentando ser
possível comprovar a materialidade do tráfico por meio de provas indiretas (interceptações
telefônicas, mensagens, prova testemunhal) ainda que ausente apreensão de drogas ou laudo
toxicológico definitivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta fundamentos
aptos a infirmar a decisão monocrática que, em recurso especial, manteve a absolvição de
recorridos por ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico, determinando o retorno
dos autos à instância de origem para reexame das provas quanto a acusado em relação ao qual
houve apreensão de entorpecente e laudo preliminar.
5. Há duas questões específicas em discussão: (i) saber se, na ausência de apreensão de
substância entorpecente e de laudo toxicológico, a materialidade do crime de tráfico de drogas
pode ser comprovada apenas por provas indiretas, como interceptações telefônicas, mensagens e
depoimentos; e (ii) saber se, havendo apreensão de drogas e laudo preliminar subscrito por perito
oficial, é possível prescindir da análise das demais provas pelo Tribunal de origem, ou se se
impõe o retorno dos autos para que tais elementos sejam valorados à luz da orientação
jurisprudencial sobre a suficiência excepcional do laudo preliminar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Constata-se que o agravante não apresenta argumentos novos ou específicos capazes de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já apreciadas e
rejeitadas, razão pela qual se mantém a conclusão anteriormente adotada.
7. Reafirma-se o entendimento consolidado no âmbito desta Corte Superior de que, para a
comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é indispensável, como regra, a
apreensão de entorpecentes e a realização de exame toxicológico que ateste a natureza e a
quantidade da substância, admitindo-se, em caráter excepcional, a suficiência de laudo
preliminar elaborado por perito oficial, com grau de certeza equivalente ao laudo definitivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão monocrática
que deu parcial provimento ao recurso especial apenas para determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem quanto a um dos recorridos e que negou provimento ao recurso especial no
mais.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55876952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:59
Código de Controle do Documento: 39b18b33-7a29-43a4-9a67-e080b0513775

1. A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas exige, em regra, a apreensão
de entorpecentes e a realização de exame toxicológico, admitindo-se, em situações excepcionais,
a suficiência de laudo preliminar elaborado por perito oficial, com grau de certeza equivalente ao
laudo definitivo.
2. Na ausência de apreensão de drogas e de laudo toxicológico, o conjunto de provas indiretas,
como interceptações telefônicas, mensagens e depoimentos, não supre a prova da materialidade
do delito de tráfico de drogas.
3. Havendo apreensão de entorpecente e laudo preliminar subscrito por perito oficial, impõe-se o
retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à valoração conjunta desse laudo
com as demais provas produzidas, não sendo possível a condenação direta pelo Superior
Tribunal de Justiça sem prévia análise exaustiva da prova pelo Tribunal local.
Dispositivos relevantes citados:
caput;
Lei 11.343/2006, art. 33,
Lei 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator
686.312/MS,
para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
DJe de
12/4/2023,
19/4/2023;
AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.015.742/AL,
DJe de
16/8/2022,
23/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
(e-STJ, fls. 4502-4509) contra decisão monocrática proferida
ESTADO DE MINAS GERAIS
por este Relator (e-STJ, fls. 4470-4480), que deu parcial provimento ao recurso especial para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que proceda à análise das demais
provas e teses apresentadas em relação ao recorrido LEONARDO PIRES REZENDE,
especialmente no que tange à comprovação da materialidade do delito de tráfico de drogas, em
conjunto com o laudo preliminar e as demais provas colacionadas aos autos.
Pretende a reforma da decisão para condenar os réus André Luís Antonelli Filho,
Israel Augusto de Rezende, João Marcos Felismino, Luiz Guilherme Lima Dias, Mário Augusto
da Silva, Mateus Gustavo dos Santos, Renan Silva Fernandes e Leonardo Pires Rezende pelos
delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico.
Sustenta que a materialidade do tráfico de drogas não se restringe à apreensão física
da substância, podendo ser comprovada por conjunto probatório indireto, como interceptações
telefônicas que revelam negociações explícitas de maconha, com menção a quantidades, preços e
modalidades de entrega, corroboradas por provas testemunhais e elementos incontroversos
destacados na sentença originária.
Destaca precedentes do Supremo Tribunal Federal, a exemplo do ARE n.
e do RE n. 1.581.257, os quais afastam a exigência absoluta de laudo toxicológico
1.476.455/RS
definitivo ou apreensão material quando o contexto probatório for idôneo.
Documento eletrônico VDA55876952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:59
Código de Controle do Documento: 39b18b33-7a29-43a4-9a67-e080b0513775

Requer a reconsideração da decisão monocrática ora agravada ou, subsidiariamente,
que o presente agravo regimental seja submetido à apreciação da Turma.
É o relatório.
VOTO
A irresignação apresentada pela parte agravante não merece guarida.
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos novos ou suficientemente
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as teses já
rechaçadas.
A matéria foi exaustivamente examinada e a conclusão alcançada pela decisão
monocrática encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica e consolidada desta
Corte Superior.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada por seus próprios fundamentos, os
quais foram assim consignados e que ora reafirmo como razão de decidir (e-STJ, fls. 4470-4480):
“O presente recurso especial insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais que, em apelação criminal, absolveu ISRAEL,
MARIO, RENAN, MATEUS, LEONARDO, JOÃO, ANDRÉ e LUIZ GUILHERME
da prática do delito previsto no
, da
ao fundamento de
art. 33, caput
Lei 11.343/06,
que a materialidade do delito de tráfico de drogas não restou comprovada.
Em primeiro grau, o Juiz
havia julgado parcialmente procedente a pretensão
a quo
punitiva, condenando Leonardo Pires de Rezende, João Marcos Felismino, André
Luís Antoneli Filho, Israel Augusto de Rezende e Mário Augusto da Silva pelos
crimes previstos nos arts. 33,
, e 35, ambos da
e Maria
caput
Lei no 11.343/06,
Gabriely Inácio, Renan da Silva Fernandes, Mateus Gustavo dos Santos e Luiz
Guilherme Lima Dias pelo crime previsto no artigo 33,
, da
caput
Lei no 11.343/06,
entre outras condenações. A absolvição de Israel, Mario, Renan, Mateus, Leonardo,
João, André e Luiz Guilherme pelo crime de tráfico (art. 33) foi o ponto de
irresignação do Ministério Público no recurso especial.
A questão jurídica central a ser dirimida neste recurso especial é a possibilidade de
comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06)
por meios de prova indiretos, como interceptações telefônicas, mensagens de texto e
prova testemunhal, na ausência de apreensão direta da substância entorpecente ou de
laudo toxicológico definitivo, e a suficiência do laudo preliminar de constatação
toxicológica, quando elaborado por perito oficial, para fins de comprovação da
materialidade.
O acórdão recorrido fundamentou a absolvição dos recorridos do delito de tráfico de
drogas nos seguintes termos (e-STJ, fls. 4268-4270):

‘No que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, entendo que a materialidade
delitiva não restou devidamente comprovada, sendo imperiosa a absolvição dos
Documento eletrônico VDA55876952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:59
Código de Controle do Documento: 39b18b33-7a29-43a4-9a67-e080b0513775

apelantes. [...] Em relação a ISRAEL, MARIO, RENAN e MATEUS, observa-se que
os acusados não foram apreendidos em posse de entorpecentes. [...] Contudo, entendo
que, no tráfico de drogas, a prova da materialidade depende da constatação segura da
natureza da substância, de modo que, se não houve apreensão de drogas em posse dos
acusados, impossível a realização de exame pericial que comprove tratar-se de
entorpecente, inexistindo, assim, a materialidade do delito. [...] Saliente-se, neste
ponto, que os entorpecentes apreendidos com GUSTAVO não podem ser vinculados
aos apelantes ISRAEL, MARIO, RENAN e MATEUS. Isso porque, ainda que as
conversas extraídas do celular de GUSTAVO, como se verá adiante, evidenciem
diálogos que comprovem sua articulação com os demais acusados para a
comercialização de substâncias ilícitas, essas mensagens não têm o condão de, por si
só, suprir a ausência da apreensão de drogas em poder dos réus, neste caso. [...] Em
relação ao apelante LEONARDO, tem-se que, muito embora tenham sido apreendidos
04 (quatro) tabletes de maconha em sua posse, quando do cumprimento do mandado
de busca e apreensão (f.
– doc. 08), observa-se que foi juntado aos autos tão
48/53
somente o laudo preliminar de drogas (f.
– doc. 08), incapaz de comprovar
80/81
cabalmente a materialidade do crime. [...] Como já mencionado, entendo que para a
caracterização do delito de tráfico de drogas é indispensável a constatação segura da
natureza da substância apreendida, devendo ser inequivocamente demonstrada a
capacidade de ocasionar dependência física e psíquica. [...] Por sua precariedade,
apesar de ser suficiente para o recebimento da denúncia, não o é para alicerçar um
decreto condenatório, pois não traz a certeza necessária para este tipo de
pronunciamento jurisdicional, mas apenas indícios da materialidade. [...] Assim
sendo, certo é que a presença do Laudo Toxicológico Definitivo, nos crimes de tráfico
de entorpecentes, é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva. [...]
No caso ora em julgamento, foram apreendidas, na posse de LEONARDO, 04
(quatro) tabletes de substância semelhante à maconha, pesando 196,0g (cento e
noventa e seis gramas), tendo sido apresentado exame de constatação preliminar (f.
– doc. 08). [...] Ocorre que referido laudo preliminar não possui grau de certeza
80/81
idêntico ao de um laudo definitivo, já que nele foi realizado apenas exame das
características externas dos materiais apreendidos, sem aprofundamento na análise dos
princípios ativos capazes de causar dependência física ou psíquica. [...] Deste modo,
como o laudo preliminar é demasiadamente precário e não foi apresentado laudo
toxicológico definitivo em relação às substâncias apontadas no exame preliminar
como sendo maconha, forçoso reconhecer não haver comprovação da materialidade
delitiva do crime de tráfico de drogas ou de porte de substância entorpecente para
consumo próprio em relação ao apelante LEONARDO. [...] Diante do exposto, hei
por bem absolver ISRAEL, MARIO, RENAN, MATEUS, LEONARDO, JOÃO,
ANDRÉ e LUIZ GUILHERME do delito de tráfico de drogas, ante a ausência da
materialidade delitiva.’

A despeito dos argumentos apresentados pelo Ministério Público, a jurisprudência da
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a comprovação da
materialidade do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão de
entorpecentes e a realização do laudo respectivo que ateste a natureza e a quantidade
das drogas.
Documento eletrônico VDA55876952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:59
Código de Controle do Documento: 39b18b33-7a29-43a4-9a67-e080b0513775

A ausência de apreensão de drogas e, consequentemente, de laudo toxicológico,
impede a comprovação da materialidade delitiva, sendo este meio de prova
indispensável.
A propósito:

‘HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR A PRÁTICA
DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DE DROGAS NA POSSE DIRETA
DO AGENTE. ORDEM CONCEDIDA, COM EXTENSÃO, DE OFÍCIO AOS
CORRÉUS. No julgamento do HC n.
de relatoria do Ministro Nefi
350.996/RJ,
Cordeiro, a Terceira Seção reconheceu, à unanimidade, que o laudo toxicológico
definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade dos delitos
envolvendo entorpecentes, sem o qual é forçosa a absolvição do acusado, admitindo-
se, no entanto, em situações excepcionais, que a materialidade do crime de tráfico de
drogas possa ser demonstrada por laudo de constatação provisório, desde que ele
permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo e haja sido elaborado por
perito oficial, em procedimento e conclusões equivalentes. Por ocasião do julgamento
dos
de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca (DJe
EREsp n. 1.544.057/RJ,
, a Terceira Seção desta Corte uniformizou o entendimento de que a
9/11/2016)
ausência do laudo toxicológico definitivo implica a absolvição do acusado, por
ausência de provas acerca da materialidade do delito, e não a nulidade da sentença.
Foi ressalvada, no entanto, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a
prova da materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar de constatação,
dotada de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial e em
procedimento equivalente, que possa identificar, com certo grau de certeza, a
existência dos elementos físicos e químicos que qualifiquem a substância como droga,
nos termos em que previsto na Portaria n.
da Secretaria de Vigilância
344/1998,
Sanitária do Ministério da Saúde. Pelo que decidido nos autos dos EREsp n. n.
é possível inferir que, em um ou outro caso, ou seja, com laudo
1.544.057/RJ,
toxicológico definitivo ou, de forma excepcionalíssima, com laudo de constatação
provisório, é necessário que sejam apreendidas drogas. Em outros termos, para a
condenação de alguém pela prática do crime de tráfico de drogas, é necessária a
apreensão de drogas e a consequente elaboração ao menos de laudo preliminar, sob
pena de se impor a absolvição do réu, por ausência de provas acerca da materialidade
do delito. Pelo raciocínio desenvolvido no julgamento dos referidos
também é possível depreender que, nem mesmo em situação
EREsp n. 1.544.057/RJ,
excepcional, a prova testemunhal ou a confissão do acusado, por exemplo, poderiam
ser reputadas como elementos probatórios aptos a suprir a ausência do laudo
toxicológico, seja ele definitivo, seja ele provisório assinado por perito e com o
mesmo grau de certeza presente em um laudo definitivo. O
caput, da
art. 33,
apresenta-se como norma penal em branco, porque define o crime
Lei n. 11.343/2006
de tráfico com base na prática de dezoito condutas relacionadas a drogas - importar,
exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda,
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
Documento eletrônico VDA55876952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:59
Código de Controle do Documento: 39b18b33-7a29-43a4-9a67-e080b0513775

entregar a consumo ou fornecer -, sem, no entanto, trazer a definição do elemento do
tipo ‘drogas’. Segundo o parágrafo único do
o da
art. 1
Lei n. 11.343/2006,
‘consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar
dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas
periodicamente pelo Poder Executivo da União.’ Portanto, a definição do que sejam
‘drogas’, capazes de caracterizar os delitos previstos na
advém da
Lei n. 11.343/2006,
Portaria n.
da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (daí
344/1998,
a classificação doutrinária, em relação ao
da
de que se está
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
diante de uma norma penal em branco heterogênea). Vale dizer, por ser constituída de
um conceito técnicojurídico, só será considerado droga o que a lei (em sentido amplo)
assim reconhecer como tal. Mesmo que determinada substância cause dependência
física ou psíquica, se ela não estiver prevista no rol das substâncias legalmente
proibidas, ela não será tratada como droga para fins de incidência da
No entanto, para a perfectibilização do tipo previsto no
Lei n. 11.343/2006.
art. 33,
caput, da
é necessário mais do que isso: é necessário que a
Lei n. 11.343/2006,
substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar,
com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente
encontra-se prevista(o) na Portaria n.
da Anvisa. A caracterização do crime
344/1998
de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos
acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão
de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a
prática do delito em questão. Assim, a mera ausência de apreensão de drogas na posse
direta do agente ‘não afasta a materialidade do delito de tráfico quando estiver
delineada a sua ligação com outros integrantes da mesma organização criminosa que
mantinham a guarda dos estupefacientes destinados ao comércio proscrito’, conforme
decidido por ocasião do julgamento do HC n.
de relatoria do Ministro
536.222/SC,
Jorge Mussi (5a T., DJe de
. Na hipótese dos autos, embora os depoimentos
4/8/2020)
testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente
autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente
adquiriam, vendiam e ofereciam ‘drogas’ a terceiros - tais como maconha, cocaína e
crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33,
caput, da
se, em nenhum momento, houve a apreensão de
Lei n. 11.343/2006,
qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de
terceiros não identificados. Apesar das diversas diligências empreendidas pela
acusação, que envolveram o monitoramento dos acusados, a realização de
interceptações telefônicas, a oitiva de testemunhas (depoimentos de policiais) etc., não
houve a apreensão de droga, pressuposto da materialidade delitiva. Assim, mesmo
sendo possível extrair dos autos diversas tratativas de comercialização de
entorpecentes pelos acusados, essas provas podem caracterizar o crime de associação
para o tráfico de drogas, mas não o delito de tráfico em si. Ao funcionar como regra
que disciplina a atividade probatória, a presunção de não culpabilidade preserva a
liberdade e a inocência do acusado contra juízos baseados em mera probabilidade,
determinando que somente a certeza pode lastrear uma condenação. A presunção de
inocência, sob tal perspectiva, impõe ao titular da ação penal todo o ônus de provar a
acusação, quer a parte objecti, quer a parte subjecti. Não basta, portanto, atribuir a
alguém conduta cuja compreensão e subsunção jurídico-normativa, em sua dinâmica
Documento eletrônico VDA55876952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:59
Código de Controle do Documento: 39b18b33-7a29-43a4-9a67-e080b0513775

subjetiva - o ânimo a mover a conduta -, decorre de avaliação pessoal de agentes do
Estado, e não dos fatos e das circunstâncias objetivamente demonstradas. Uma vez
que houve clara violação da regra probatória inerente ao princípio da presunção de
inocência, não há como subsistir a condenação da acusada no tocante ao referido
delito, por ausência de provas acerca da materialidade. Permanece hígida a
condenação da ré no tocante ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da
, haja vista que esta Corte Superior de Justiça entende que, para a
Lei n. 11.343/2006)
configuração do referido delito, é irrelevante a apreensão de drogas na posse direta do
agente. Precedentes. Embora remanescente apenas a condenação pelo crime de
associação para o tráfico de drogas, deve ser mantida inalterada a imposição do
regime inicial fechado. Isso porque, embora a acusada haja sido condenada a
reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, teve a pena-base desse delito
fixada acima do mínimo legal, circunstância que, evidentemente, autoriza a fixação de
regime prisional mais gravoso do que o permitido em razão da pena aplicada. Ordem
de habeas corpus concedida, a fim de absolver a paciente em relação à prática do
crime previsto no
caput, da
objeto do Processo n. 0001004-
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
55.2016.8.12.0017, por ausência de provas acerca da materialidade do delito.
Extensão, de ofício, dos efeitos da decisão a todos os corréus, para também absolvê-
los no tocante ao delito de tráfico de drogas.’ (HC n.
relator Ministro
686.312/MS,
Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, julgado em
DJe de
)
12/4/2023,
19/4/2023.

No que concerne aos recorridos ISRAEL, MARIO, RENAN, MATEUS, JOÃO,
ANDRÉ e LUIZ GUILHERME, o próprio acórdão recorrido aponta que não houve
apreensão de entorpecentes em suas posses.
Consequentemente, não houve laudo de exame toxicológico.
Nestes casos, a ausência de apreensão das drogas inviabiliza a comprovação da
materialidade delitiva, sendo este meio de prova indispensável para a configuração
do crime de tráfico, conforme o entendimento que prevalece nesta Corte Superior.
Assim, o recurso especial do Ministério Público não merece provimento quanto a
estes recorridos.
Entretanto, uma distinção deve ser feita em relação ao recorrido LEONARDO PIRES
REZENDE.
Para este acusado, houve a apreensão de 04 (quatro) tabletes de maconha em sua
posse (e-STJ, fls. 4268), e foi juntado aos autos um laudo preliminar de drogas (doc.
ordem 08, f.
– e-STJ, fls. 4268-4269).
80/81
Embora o Tribunal de origem tenha considerado o laudo preliminar insuficiente para
comprovar cabalmente a materialidade, a jurisprudência desta Corte, em situações
excepcionais, admite a possibilidade de demonstração da materialidade do crime de
tráfico de drogas por laudo de constatação provisório.
Isso ocorre desde que tal documento permita grau de certeza idêntico ao do laudo
definitivo e haja sido elaborado por perito oficial, em procedimento e conclusões
equivalentes.
No caso de Leonardo, o laudo preliminar foi devidamente assinado por perito oficial
da Polícia Civil, atestando a apreensão de 04 (quatro) unidades de maconha prensada,
com massa total de 196g (cento e noventa e seis gramas).
Documento eletrônico VDA55876952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:59
Código de Controle do Documento: 39b18b33-7a29-43a4-9a67-e080b0513775

Para substâncias com características bem conhecidas, como a maconha, a análise
macroscópica por perito especializado, quando corroborada por outros elementos de
prova como as conversas interceptadas que demonstram a mercancia, pode ser
suficiente para demonstrar a materialidade do crime.
A ausência do laudo definitivo, neste cenário, não deve obstar a comprovação da
materialidade.
A propósito:

‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. EXAME TOXICOLÓGICO
JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA POR
MEIO DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO DO
RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. ‘A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo
toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do
delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado.
Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a
materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza
idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3a S., DJe
EREsp n. 1.544.057/RJ,
.
9/11/2016)
2. No caso dos autos, além do laudo preliminar, havia ainda a prova testemunhal que
corroborou as conclusões periciais (fl. 670). Além disso, conforme salientou o
Tribunal de origem (fl. 671), ‘o laudo definitivo foi juntado aos autos às fls. 629/635,
confirmando o que já fora dito no laudo preliminar de constatação de fl. 12 (crack -
152g - cento e cinquenta e dois gramas)’ (fl. 671). Assim, verifica-se que há provas
suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas.
3. Agravo regimental não provido.’
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.015.742/AL,
Turma, julgado em
DJe de
)
16/8/2022,
23/8/2022.

‘PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO DA DROGA E DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA.
ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO REMANESCENTE PELO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS
IGUALMENTE
PREPONDERANTES.
MANIFESTA
ILEGALIDADE
VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO E ESTENDIDA AOS
CORRÉUS.
1. Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior,
535.063/SP,
julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365,
10/6/2020
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210,
27/3/2020;
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso
legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
Documento eletrônico VDA55876952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:59
Código de Controle do Documento: 39b18b33-7a29-43a4-9a67-e080b0513775

salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado.
2. No julgamento do
em
a Terceira Seção
EREsp n. 1.544.057/RJ,
26/10/2016,
uniformizou o entendimento de que a ausência do laudo definitivo toxicológico
implica na absolvição do acusado, em razão da falta de comprovação da materialidade
delitiva, e não na nulidade do processo. Foi ressalvada, ainda, a possibilidade de se
manter o édito condenatório quando a prova da materialidade delitiva está amparada
em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito
oficial e em procedimento equivalente, como na hipótese.
3. Hipótese em que o édito condenatório pelo delito do
caput, da
art. 33,
está amparado apenas em testemunhos orais e informações
Lei n. 11.343/2006
extraídas de interceptações telefônicas. Não houve a apreensão da droga e,
obviamente, inexiste o laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a
comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, razão pela qual impõe-se a
absolvição do paciente e demais corréus.
4. A Terceira Seção desta Corte, no exame do Recurso Especial Representativo de
Controvérsia n.
em
decidiu que, observadas as
1.341.370/MT,
10/4/2013,
especificidades do caso concreto, ‘é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência’,
uma vez que são igualmente preponderantes.
5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para absolver o paciente pelo
delito do
caput, da
diante da ausência de comprovação da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
materialidade delitiva, bem como para compensar a atenuante da confissão com a
agravante da reincidência, resultando sua pena definitiva em 4 anos de reclusão, mais
400 dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. Nos termos do
do
art. 580
CPP, ficam estendidos os efeitos da decisão absolutória aos demais corréus, Jhonata
Colodetti e Patrick da Silva Fraga, redimensionando suas penas, respectivamente, para
4 anos de reclusão, mais 400 dias-multa e 3 anos e 9 meses de reclusão, mais 360 dias-
multa.’
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
605.603/ES,
DJe de
)
23/3/2021,
29/3/2021.

‘PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE DO
DELITO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA
MATERIALIDADE DO ATO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO
ASSINADO POR PERITO CRIMINAL. EVIDÊNCIA DA MATERIALIDADE.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. PRECEDENTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A
Terceira Seção deste Sodalício pacificou entendimento segundo o qual 'o laudo
preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material
apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo
por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do
delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação' (
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
EREsp 1544057/RJ,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
. No caso, como
26/10/2016,
9/11/2016)
Documento eletrônico VDA55876952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:59
Código de Controle do Documento: 39b18b33-7a29-43a4-9a67-e080b0513775

consignado na decisão agravada, tem-se a suficiência do laudo preliminar de
constatação da materialidade do delito de tráfico de drogas, pois realizado por peritos,
nomeados por portaria emitida por autoridade, devidamente qualificados e
compromissados. 2. Agravo regimental desprovido’. (AgRg no AREsp 1516587/AL,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
.
13/10/2020)

Contudo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não realizou uma análise
aprofundada de todas as provas colacionadas aos autos em relação a Leonardo,
limitando sua absolvição à suposta precariedade do laudo preliminar.
Dessa forma, a fim de evitar supressão de instância e garantir que todas as provas
produzidas sejam devidamente valoradas pelo Tribunal
, em conformidade com
a quo
o entendimento desta Corte sobre a validade do laudo preliminar, mostra-se prudente
o retorno dos autos à origem.”
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55876952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:59
Código de Controle do Documento: 39b18b33-7a29-43a4-9a67-e080b0513775

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.244.779 / MG
Número Registro: 2025/0442879-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000231520248004 50036187120228130287
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JOAO MARCOS FELISMINO
RECORRIDO
: MATEUS GUSTAVO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: ANDRE LUIS ANTONELLI FILHO
ADVOGADO
: RENATO ALVARENGA XIMENES DO PRADO - MG092052
RECORRIDO
: LUIZ GUILHERME LIMA DIAS
ADVOGADO
: RENATO ALVARENGA XIMENES DO PRADO - MG092052
RECORRIDO
: ISRAEL AUGUSTO DE REZENDE
ADVOGADA
: SHYRLEM PATRICIA TORRES CHUMACHI - MG185692
RECORRIDO
: LEONARDO PIRES REZENDE
ADVOGADO
: RUBENS JORGE DA SILVA - MG000719A
RECORRIDO
: MARIO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO CORREA DA SILVA - MG176282
Documento eletrônico VDA56707020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:06
Código de Controle do Documento: d079a4c0-dcf4-4e65-90d4-7297afaef126

RECORRIDO
: RENAN SILVA FERNANDES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVANTE
: MARIO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO
: BRUNO CORREA DA SILVA - MG176282
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: GUSTAVO HENRIQUE SILVA SANTOS VIANA
CORRÉU
: MARIA GABRIELY INACIO
CORRÉU
: ALEXANDRE HENRIQUE FERREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ACACIO GABRIEL DA CRUZ
CORRÉU
: GLAUBER FELIPE DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: JOAO MARCOS FELISMINO
AGRAVADO
: MATEUS GUSTAVO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: ANDRE LUIS ANTONELLI FILHO
ADVOGADO : RENATO ALVARENGA XIMENES DO PRADO - MG092052
AGRAVADO
: LUIZ GUILHERME LIMA DIAS
ADVOGADO : RENATO ALVARENGA XIMENES DO PRADO - MG092052
AGRAVADO
: ISRAEL AUGUSTO DE REZENDE
ADVOGADA
: SHYRLEM PATRICIA TORRES CHUMACHI - MG185692
AGRAVADO
: LEONARDO PIRES REZENDE
ADVOGADO : RUBENS JORGE DA SILVA - MG000719A
AGRAVADO
: MARIO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO : BRUNO CORREA DA SILVA - MG176282
AGRAVADO
: RENAN SILVA FERNANDES
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA56707020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:06
Código de Controle do Documento: d079a4c0-dcf4-4e65-90d4-7297afaef126

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:52:06
Código de Controle do Documento: d079a4c0-dcf4-4e65-90d4-7297afaef126